Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-63.2016.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 213 C/C COM ARTIGO 224, ?a? E ARTIGO 213, §1º, AMBOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA. 1. Absolvição ante a insuficiência probatória: vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS
APELANTE: PEDRO JORGE FIGUEIREDO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
PROCESSO Nº 0000581-63.2016.8.14.0042

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213 C/C COM ARTIGO 224, ¿a¿ E ARTIGO 213, §1º, AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS
APELANTE: PEDRO JORGE FIGUEIREDO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
PROCESSO Nº 0000581-63.2016.8.14.0042
RELATÓRIO

PEDRO JORGE FIGUEIREDO,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Ponta de Pedras.

Narra a denúncia, que no dia 22 de setembro de 2015, a vítima Missilene Alcantara de Figueiredo compareceu na Delegacia de polícia para relata que a mesma, juntamente que a irmã Mirian Alcantara Figueiredo eram abusadas sexualmente pelo pai, ora apelante.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213 c/c art. 224, ¿a¿, e art. 213, §1º ambos do CPB, à pena de 32 (trinta e dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro
reo e, subsidiariamente, redução da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Relatório Social (fls. 29/30).

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima Marian Alcantara Figueiredo, que foi convicta a relatar com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado em Juízo (fls. 120), a vítima a vítima Marian Alcântara Figueiredo relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela, tendo reconhecido, em Juízo, o apelante como sendo o autor dos fatos descritos na inicial:
¿Que foi abusada sexualmente pelo seu pai, desde os 12 anos de idade, cessando apenas com 14 anos de idade, quando fugiu de casa com seu atual esposo e que o pai ameaçava de matar a sua família, caso contasse para alguém o ocorrido; Que a irmã Missilene lhe relatou que também fora abusada sexualmente pelo apelante. [...]¿.

A testemunha Mara Ferreira Ribeiro afirmou que era professora das vítimas Missilene e Marian, que faltavam muita as aulas e não tinham um bom rendimento escolar escolar; Que estava presente na delegacia durante o depoimento das vítimas, que afirmaram, espontaneamente, terem sido abusadas sexualmente pelo apelante; Que Missilene não lembrava de quantas vezes fora abusada; Que fora ameaçada juntamente com outra professora por familiares do apelante em face dos depoimentos prestados.

A testemunha Valciria Oliveira Ferreira, conselheira tutelar, relatou que Missilene procurou o Conselho Tutelar informando que estava grávida e não sabia se era o próprio pai, ou do cunhado, sendo constatado posteriormente que era do cunhado; Que Missilene e Marian afirmaram a ocorrência de abusos sexuais praticados pelo apelante; Que a assistente social que atuava no caso lhe informou que a mãe das vítimas estava interferindo na conversa que estava tendo com as filhas menores, exceto Marian e Missilene.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Pois bem, no caso, temos algo raro e que não pode ser ignorado, há a retratação da vítima Missilene em Juízo, isentando o apelante de culpa, sem que haja qualquer indício de que foi ameaçada ou sofreu pressão para mudar a versão dos fatos.

Observo que a retratação da vítima, por si só, não importa na absolvição automática do acusado, devendo tal declaração ser sopesada com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual.

Ocorre que, essa versão deve ser recebida com reservas, pois, dissociada do conjunto probatório, restando claro que a vítima sofreu pressões para que mudasse suas declarações, fato notado por meio das declarações ao norte transcritas, que se coaduna como das demais provas dos autos dentre estas a pericial.

No caso, a vítima apesar de não ter confirmado em juízo, a vítima relatou a autoridade policial a dinâmica dos fatos, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede judicial, demonstrando a conduta do apelante.

Na verdade, a retratação da vítima é fato natural nesses crimes que envolvem relação de parentesco, pois a dor da violência anteriormente sofrida é substituída agora pela dor de ver seu parente próximo condenado a vários anos de reclusão e cumprindo pena.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para ambos os delitos imputados (artigo 213 e artigo 213, §1º, do CPB), circunstâncias judiciais neutras: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima; e
desfavoráveis
:
circunstâncias e consequências do crime
.

Eis que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente não merecem reparos, vez que foram fundamentadas de forma idônea, encontrando-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Portanto, o patamar alcançado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - [...]. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA